Tribunal: STF
Processo: HC 227069
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Rocha Vaz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(AREsp 2.009.903 AgRg EDcl RE AgRg, ministro OG Fernandes)



    Requer, em síntese, “seja fundamentada a aplicação da fração menor da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, ou que seja aplicada a fração maior e, sendo reduzida a reprimenda, que seja aplicado o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena.”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo inadmissível a impetração. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça observei que houve o transito em julgado da condenação em 08/03/2023. Portanto, em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Ainda, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na alínea a, inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente